Tribunal: CARF
Processo: 10980.912151/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912151/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
METAPAR USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de julgado
administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à
plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PER/DCOMP
DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em PER/DCOMP distinto, ainda
que homologados parcialmente, não homologados ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912151/2012-11
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SPO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da DERAT São Paulo que homologou parcialmente a Per/Dcomp
09714.69973.140208.1.3.02-1600 conforme Despacho Decisório (DD) 031034503,
fls. 02:
(...)
A interessada foi cientificada do referido despacho em 14/09/2012, fls. 07,
tendo apresentado manifestação de inconformidade em 02/10/2009, fls. 13/16, com os
argumentos a seguir resumidos.
Protesta pela nulidade do despacho decisório recorrido em vista da falta de
motivação, pois a simples transcrição de artigos de lei não configura fundamentação,
tendo em conta o conteúdo do art. 50 da Lei 9.784/99.
Acrescente outra nulidade por cerceamento de defesa com o argumento de que:
(...) é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com violação ao
devido processo legal, uma vez que a glosa de compensação não descreve claramente
as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta diferença de tributo de, a fim de
permitir verdadeiramente a defesa dos créditos glosados.
Sobre o mérito, assinalou:
(...) a impugnante recebeu em 2009 Termo de intimação de irregularidade de
preenchimento de PER/COM (rastreamento 843834247), onde afirmava a existência
de divergência entre o declarado em DIPJ e DCTF especialmente em março (DIPJR$
1.007,32 e DCTF R$ 6.541,54) e maio (DIPJr$ 1.732,71 DCTFR$ 0,00) de 2007. (v.
doc).
(...)
Neste aspecto, nota-se claramente a existência de retificadora da DCTF em
2009 quanto ao IRPJ: (i) - março de 2007 (débito apurado de R$ 6.541,54para R$
1.007,32); (ii) - maio de 2007 (débito apurado de R$ 0,00 para R$ 1.732,71, o qual foi
objeto de recolhimento via compensação); (iii) - julho de 2007 (débito apurado de R$
27.117,42 para R$ 30.918,92, cujo pagamento se deu via DARF e PER/COMP, além
de recolher via DARF a diferença decorrente da retificadora no valor de R$
2.210,17).
Deste modo, é possível notar que realizou as retificadoras de DCTF para
adequar as informações em DIPJ e valores recolhidos, dando suporte ao montante de
saldo negativo devidamente compensado.
Ademais, é importante esclarecer que a DIPJ anual foi devidamente entregue
com os dados corretos.
De outro lado, apesar de todas as retificadoras realizadas, inclusive, nas
PERD/COMP das compensações, SALVO por equívoco a de número
097146997314020813021600. (v. doc - além da original, juntamos o esboço da
retificadora que deveríamos enviar e não foi). Aliás, convém esclarecer que a
ausência da retificadora em referida DCOMP não causaria qualquer prejuízo ao
FISCO, uma vez que o saldo negativo utilizado para compensar os tributos de IRPJ
são totalmente compatíveis e com prova dos recolhimentos e informações.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

Sendo assim, mais do que a comprovação do recolhimento e a informação em
DIPJ, o que seria prova suficiente, é preciso esclarecer que a impugnante também
informou o pagamento dos valores em DCTFs retificadoras.
Possível notar, portanto, que há prova suficiente e indubitável da existência de
saldo negativo de IRPJ, não sendo plausível a glosa pelo simples fato de não ter feito
a retificadora da presente PERD/COMP.
Em adição, entende que a Taxa Selic não pode ser aplicada, pois utiliza
componentes e cálculos não especificamente previstos em lei, mas em norma do
BACEN. Os juros devem ser limitados a 1% ao mês.
Aponta que os juros de mora não podem ser calculados sobre a multa de ofício
por absoluta falta de previsão legal.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-79.737, de 31 de agosto de 2017 (e-fls. 137), o qual ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ementa:
NULIDADE DA DECISÃO. OCORRÊNCIA SOMENTE QUANDO
MOTIVAÇÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
A nulidade da decisão a quo é declarada naqueles casos nos quais o decisório a
quo deixa de apresentar fundamentação legal adequada, acarretando o
cerceamento de defesa do requerente, em obediência ao disposto no 59, inciso
II do Decreto 70.235/72. In casu, a defesa apresentada mostra que a motivação
fática e jurídica constante do despacho combatido em nada prejudicou a defesa.
ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PER/DCOMP.
POSSIBILIDADE
ATÉ
A
EMISSÃO
DA
PRIMEIRA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e a pretensão não será admitida quando tiver por objeto a inclusão
de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à RFB. Logo, a pretensão de
alterar informações sobre a origem do crédito após tal prazo para viabilizar o
deferimento do pedido não tem amparo na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente
demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional
outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO VENCIDO E NÃO PAGO. ART. 161 DO CTN.
São devidos juros de mora sobre o total do crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, independentemente deste ser composto exclusivamente de
obrigação principal ou de obrigação principal e penalidades.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 161), no qual, em
linhas gerais, reproduz os fundamentos e argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR

Da nulidade do Despacho Decisório Eletrônico por violação do princípio da
motivação
O Recorrente sustenta que houve falta de motivação no Despacho Decisório
Eletrônico, o que ensejaria sua nulidade, a teor do que dispõe o artigo 5o, LV, da Constituição
Federal.
Verifica-se, contudo, que o Despacho Decisório Eletrônico apresentou toda a
motivação necessária para o perfeito entendimento das razões da improcedência da solicitação de
compensação, eis que nele foram consignados Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal.
Tanto isto é verdade que o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade com
extensa gama de argumentos e fundamentos, em clara demonstração de que teve plena
compreensão dos fundamentos denegatórios do pedido.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que efetivamente o Recorrente não
comprova nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

MÉRITO

Incidência dos juros de mora sobre o montante do crédito tributário
O Recorrente contesta a aplicação dos juros de mora sobre as multas de ofício ou
de mora.
Dentro de uma análise puramente jurídica, é de se registrar que o assunto não
comporta maiores digressões, eis que é regulado pelo art. 161 do Código Tributário Nacional e
encontra-se atualmente sumulado no âmbito do CARF:
Artigo 161 CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Em razão do exposto, não merece guarida a irresignação do Recorrente quanto a
este ponto.

Não homologação do PER/DCOMP
Quanto ao mérito propriamente dito, constata-se que Despacho Decisório
Eletrônico reconheceu parcialmente o crédito vindicado, conforme constou no quadro seguinte:

Como se observa, a procedência parcial do pedido de compensação das
estimativas decorreu da falta de confirmação do total de saldo negativo de períodos anteriores.
O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, sustentando a
legitimidade do saldo negativo compensado, sob o argumento principal de que houve a
retificação das DCTF para adequar as informações desta declaração à DIPJ e aos valores
recolhidos.
Sem adentrar ao mérito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, fato é que
o tema em discussão - possibilidade de as estimativas compensadas via PER/DCOMP não
homologado/homologado parcialmente integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL - atualmente encontra-se regulado pelo Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que
reconhece a legitimidade da compensação independentemente da homologação do PER/DCOMP
que contém a origem do crédito. As conclusões reproduzidas a seguir, extraídas do referido
Parecer, atestam o entendimento aqui esposado (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se nota, o entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior
que os valores das estimativas.
Se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 3.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912151/2012-11

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante o PER/DCOMP
10415.86672.140809.1.7.02-9000.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Original